Tribunal: STF
Processo: Rcl 39306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "o c. TJGO fixou em seu v. acórdão que a simples informação de existência de fato novo, definido como crime, enseja a regressão de regime prisional, o que, com o devido respeito, viola direitos e garantias fundamentais do Reclamante, tais como: dignidade humana, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal e o estado de inocência, inscritos no art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVII, ambos da Carta de Outubro.". 
    Alega, ainda, que "o v. acórdão emanado do c. TJGO, ao considerar a prática da violação da tornozeleira eletrônica – mesmo sem qualquer apuração e/ou defesa e/ou contraditório -, e o enunciado do Verbete n. 526, do c. STJ, como pontos incontestáveis, ressoam, no mínimo, como violadores de direitos e garantias fundamentais de todo indivíduo, máxime diante do Estado Democrático de Direito, art. 1º, da CF, porquanto essa Suprema Corte tem, de forma reiterada, ratificado que a inobservância da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, dignidade da pessoa humana e inculpabilidade gera, inexoravelmente, nulidade absoluta.".
    Alega, também, que "a Suprema Corte, por meio dos enunciados das Súmulas n. 523 e n. 705, e n. 707, e n. 708, deixou claro que diante da Constituição Federal regente, é direito e garantia de todo acusado o exercício da plenitude de defesa, autodefesa, contraditório e Defesa Técnica, plena e efetiva.".
    Alega, por fim, que "essa Suprema Corte, no RE n. 776.823/RS, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral para discussão da necessidade de condenação com trânsito em julgado para se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como crime doloso.".
    Em razão disso, requer "que a presente Reclamação Constitucional para, em sede de in limine litis e inaudita altera pars, deferir a medida liminar para afastar o teor das interpretações dispostas no v. acórdão do e. TJGO, e na r. decisão singular do Juízo da Segunda Vara da Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para afastar a regressão de regime prisional, porquanto jamais praticara qualquer espécie de falta no curso da execução, além de que as imputações lançadas pelo MPGO na denúncia ofertada junto à Primeira Vara Criminal de Aparecida de Goiás/GO não foram submetidas ao crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que são garantias essenciais do Reclamante, inclusive com audiência de instrução e julgamento marcada somente para 22.6.2021, conforme art. 1º, inciso III, c/c o art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e LXXVIII, da CF, até que o c. STF delibere sobre a constitucionalidade ou não da regressão de regime prisional, ou o julgamento definitivo desta. Igualmente, a regressão promovida pelo Juízo de piso e a consequente manutenção pelo e. TJGO não guarda correlação com o princípio da proporcionalidade, dignidade humana, ampla defesa, contraditório e estado de inocência, motivo por que se roga a esse (a) douto (a) Julgador (a) pelo afastamento da regressão, com a expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante. Em sede de matéria de fundo, requer-se a procedência desta Reclamação Constitucional para que seja julgada totalmente procedente os pedidos, no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da regressão de regime prisional com base exclusivamente em notitia criminis e/ou denúncia e cassar o v. acórdão e a r. Decisão singular, ante a interpretação extraída do art. 52, primeira parte, e art. 118, inciso I, primeira parte, e o §2º e art. 145, todos da Lei de Execução Penal, e o enunciado da Súmula n. 526, do STJ, por mitigação dos princípios da reserva legal, anterioridade, dignidade humana, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, sobretudo, estado de inocência, porquanto garantias fundamentais de todo cidadão, de todo acusado, conforme art. 1º, inciso III, c/c o art. 5º, incisos XL, LIV, LV e LVII, da Carta de Outubro, com a expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente improcedente, pois a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 
    No caso concreto, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferiu a seguinte decisão: 
    Decido. 
    Passo a análise da situação processual e prisional do sentenciado levando-se em conta a falta disciplinar praticada e apurada administrativamente e judicialmente: 
    Observa-se que o apenado praticou fato novo no dia 08.05.2019, tratando-se da infração penal que foi apurada no processo de conhecimento n.º 58496-02.2019.8.09.0011 (201900584969) - 1ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO, sendo que o cometimento de nova infração durante o cumprimento da pena configura falta disciplinar de natureza grave que, nos termos dos artigos 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução penal, autoriza a regressão para regime mais gravoso, devendo ser reconhecida referida falta disciplinar. 
    Além disso, o apenado também praticou violações ao uso da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena, consoante registrado na citada Ata de Deliberação da audiência e documentos constantes nos autos, sendo que, conforme artigos 146-B, 146-C, § único, inciso I, e 146-D, inciso II, todos da Lei de Execução Penal, o descumprimento do monitoramento eletrônico também autoriza a regressão do regime prisional. 
    Vale ressaltar que a Lei de Execução Penal autoriza a regressão com a mera notícia de prática de crime doloso pelo agente, pois, repita-se, trata-se de uma falta grave, não exigindo que tenha havido condenação e, em caso desta, que tenha ocorrido o trânsito em julgado e, portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. 
    Nesse contexto, o fato de o sentenciado ter sido colocado em liberdade no processo relativo ao fato novo por reconhecimento, em sede de Habeas Corpus impetrado ao Tribunal de Justiça deste Estado, de excesso de prazo para a formação da culpa naqueles autos, também não afasta o reconhecimento da falta grave / fato novo cometida neste executivo. 
    Neste ponto, a Súmula 526 do STJ prevê que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
    Destaco, por fim, a aplicação do efeito jurídico da sanção, qual seja, a interrupção do interstício temporal exigido para a progressão do regime, tratando-se de efeito próprio e secundário da regressão, devendo ser fixado o dia da última prisão, qual seja, 08.05.2019, como data-base para progressão de regime. 
    Por outro lado, deixo de alterar a data base para fins de livramento condicional tendo em vista que, nos termos da Súmula 441, do STJ, “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. 
    No mais, extrai-se que o sentenciado não faz jus a qualquer benefício nesta oportunidade, visto que a progressão de regime e o livramento condicional foram projetados para datas futuras longínquas, quais sejam, 23/08/2022 e 20/02/2025, respectivamente. 
    Ao teor do exposto, assim delibero: 
    - homologo a falta disciplinar cometida pelo apenado MARCEL ALVES PEREIRA, filho de LUCÉLIA DE FÁTIMA ALVES PEREIRA, consistente em nova infração no curso da execução em data de 08.05.2019, para que surtam seus devidos efeitos administrativos, jurídicos e legais; 
    - regrido o regime de cumprimento de pena, passando do semiaberto para o fechado; 
    - fixo como data base para progressão de regime o dia 08.05.2019 (data da última prisão), como efeito jurídico da sanção (interrupção do interstício temporal exigido para a progressão do regime); 
    - deixo de alterar a data-base para o livramento condicional em observância à Súmula 441 do STJ. 
    Cumpram-se as seguintes providências, com urgência: 
    Oficie-se à Penitenciária Coronel Odenir Guimarães comunicando a presente deliberação. 
    Redistribuam-se os autos imediatamente para a 1ª Vara de Execução Penal desta Capital. 
    A presente deliberação servirá como ofício/mandado, nos termos do Provimento n.º 02/2012 da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao denegar, por unanimidade, a ordem postulada no habeas corpus n. 5737661.94.2019.8.09.0000, impetrado pela defesa, assim decidiu:
    VOTO 
    Contextualização 
    Consta dos autos que o paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.520 dias-multa (acórdão, fls. 157 e ss.), que tramitou no TJDFT. No entanto, a execução da pena privativa de liberdade está tramitando na 2ª Vara de Execução Penal. 
    O juízo de execução penal tomou conhecimento da prática de novo crime de tráfico de drogas, determinando a regressão definitiva do regime de cumprimento (fl. 12/13): “Observa-se que o apenado praticou fato novo no dia 08.05.2019, tratando-se da infração penal que foi apurada no processo de conhecimento n.º 58496- 02.2019.8.09.0011 (201900584969) - 1ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO, sendo que o cometimento de nova infração durante o cumprimento da pena configura falta disciplinar de natureza grave que, nos termos dos artigos 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução penal, autoriza a regressão para regime mais gravoso, devendo ser reconhecida referida falta disciplinar. (…) Além disso, o apenado também praticou violações ao uso da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena, consoante registrado na citada Ata de Deliberação da audiência e documentos constantes nos autos, sendo que, conforme artigos 146-B, 146-C, § único, inciso I, e 146-D, inciso II, todos da Lei de Execução Penal, o descumprimento do monitoramento eletrônico também autoriza a regressão do regime prisional. (…) Vale ressaltar que a Lei de Execução Penal autoriza a regressão com a mera notícia de prática de crime doloso pelo agente, pois, repita-se, trata-se de uma falta grave, não exigindo que tenha havido condenação e, em caso desta, que tenha ocorrido o trânsito em julgado e, portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. (…) Nesse contexto, o fato de o sentenciado ter sido colocado em liberdade no processo relativo ao fato novo por reconhecimento, em sede de Habeas Corpus impetrado ao Tribunal de Justiça deste Estado, de excesso de prazo para a formação da culpa naqueles autos, também não afasta o reconhecimento da falta grave / fato novo cometida neste executivo. (…) Neste ponto, a Súmula 526 do STJ prevê que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. Destaco, por fim, a aplicação do efeito jurídico da sanção, qual seja, a interrupção do interstício temporal exigido para a progressão do regime, tratando-se de efeito próprio e secundário da regressão, devendo ser fixado o dia da última prisão, qual seja, 08.05.2019, como data-base para progressão de regime. (…) Por outro lado, deixo de alterar a data base para fins de livramento condicional tendo em vista que, nos termos da Súmula 441, do STJ, “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”. (…) No mais, extrai-se que o sentenciado não faz jus a qualquer benefício nesta oportunidade, visto que a progressão de regime e o livramento condicional foram projetados para datas futuras longínquas, quais sejam, 23/08/2022 e 20/02/2025, respectivamente. (…) Ao teor do exposto, assim delibero: - homologo a falta disciplinar cometida pelo apenado MARCEL ALVES PEREIRA, filho de LUCÉLIA DE FÁTIMA ALVES PEREIRA, consistente em nova infração no curso da execução em data de 08.05.2019, para que surtam seus devidos efeitos administrativos, jurídicos e legais (...)” 
    Da tese de inconstitucionalidade da Súmula 526 do STJ 
    No caso dos autos, sustenta-se inconstitucionalidade da Súmula 526, do STJ, ao argumento de que a regressão do regime de cumprimento da pena antes de condenação pela prática de novo crime viola princípios da reserva legal, anterioridade, contraditório e presunção de inocência. 
    O artigo 118, I, da LEP determina que “a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.” 
    O STJ sedimentou entendimento de que a prática de novo crime no curso do processo de execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento, independentemente de sentença condenatória. Em razão disso, editou a Súmula 526: “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”. Este entendimento vem sendo seguido por este Tribunal de Justiça (HC 37701.42.2018.8.09.0000; AEP 205359.71). 
    Portanto, ausente evidente inconstitucionalidade da Súmula 526 do STJ, devendo ser mantida a regressão definitiva da pena pelo cometimento de novo crime no decurso da execução penal. 
    Conclusão 
    POSTO ISSO, voto pelo conhecimento e indeferimento do pedido de habeas corpus. 
    Comunique-se à autoridade coatora, com cópia do inteiro teor do acórdão. 
    Goiânia, 04 de fevereiro de 2020. 
    Edison Miguel da Silva Jr – Desembargador relator 
    Ementa 
    Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Execução penal. Cometimento de novo crime. Regressão do regime de cumprimento da pena. Habeas Corpus sustentando inconstitucionalidade da Súmula 526 do STJ. 1 – Ausência de evidente inconstitucionalidade da Súmula 526, do STJ. Manutenção da regressão definitiva. 2 – Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido. 
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente